Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725814-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA A (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 97596254 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0724473-05.2021.8.07.0001), intimou a ora agravante a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi estabelecido no acordo de Id. 97532172 dos autos de origem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento). Ademais, consignou que a recorrente será dada por intimada na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Eis o teor da decisão “Vistos, etc. Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença. Cadastre-se o advogado da parte Executada, Dr. Sebastião Alves Pereira, OAB/DF 016.467. Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi estabelecido na acordo de ID no 97532172, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10 por cento. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho pelo Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, a teor do art. 513, §2o inciso I do NCPC. Atente-se ainda que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.“ (Id. 97596254 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 28059603 – pp. 1/10), a executada, ora agravante, sustenta que esta deve ser intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer. Alega que a imposição de multa diária somente poderá ocorrer após a intimação do devedor, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que ao determinar a intimação por publicação, o decisum violou o artigo 815 do Código de Processo Civil. Defende que deve ser observado o disposto no artigo 513, §4o, do CPC, o qual prevê que “se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” Destaca que a Sentença homologatória do acordo foi lavrada em 09/12/2016 (Id. 97532173 – p. 1 dos autos principais), tendo transitada em julgado em 08/02/2017. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, de forma que seja determinado que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer somente tenha a sua contagem iniciada após a intimação pessoal da ora agravante. Preparo no Id. 28059604 e Id. 28059605. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso em exame, pretende a agravante obter a suspensão dos efeitos da decisão que intimou a recorrente, na pessoa de seu advogado, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi estabelecido no acordo de Id. 97532172 dos autos de origem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento). Nesse contexto, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao intimar a parte executada/agravante a cumprir a obrigação de fazer no acordo homologado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, fixou pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento). Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte recorrente, vez que o prosseguimento da execução poderá acarretar a aplicação de multa com fixação de honorários advocatícios, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da necessidade de intimação pessoal da agravante, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora